Tribunal: TJDFT
Processo: 0721549-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos assentamentos pertinentes ao andamento da ação principal, que transita junto à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, o exequente, ora agravado, noticiara o adimplemento integral do débito exequendo, consoante o parcelamento havido no ambiente administrativo em razão da adesão da agravante a programa de parcelamento de débito fiscal, postulando, na mesma oportunidade, a extinção do executivo[1]. Alinhadas essas considerações e em observância aos princípios da economia, efetividade e celeridade processuais, assino o prazo de 5 (cinco) dias para a agravante dizer se, diante do havido, ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso, inclusive porque não soa afinado liquidar a obrigação e continuar debatendo-a. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 26 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID um. 133635416 (fl. 7.833), Execução Fiscal no 0006108-52.1995.8.07.0001.